Tribunal: CARF
Processo: 10880.908082/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908082/2011-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.583 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE
PAPÉIS EIRELI.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para sobrestar o julgamento até a decisão final do processo no
19515.003636/2010-11, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto e relatório da decisão de piso:
Em 09/09/2011, foi emitido Despacho Decisório eletrônico (fl. 48) que, do
montante do crédito solicitado/utilizado de R$ 81.917,33 referente ao 2o trimestre-
calendário de 2004, nada reconheceu e, sendo o demonstrativo de crédito constante do
PER/DCOMP no 06514.26899.280806.1.3.01-4008 (fls. 02/47), não homologou nenhuma
das declarações de compensação transmitidas.
Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação e saldo devedor estão
disponíveis para consulta no sítio da internet da Receita Federal do Brasil e
reproduzidos às fls. 51/53.
Motivos de o valor do crédito reconhecido ser inferior ao solicitado/utilizado: “a)
constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP”; b) ocorrência de reclassificação de créditos
considerados passíveis de ressarcimento para não passíveis de ressarcimento”.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa cientificada em
03/10/2011 (comprovante de entrega à fl. 50), apresentou, em 31/10/2011, manifestação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908082/2011-99
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.583 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908082/2011-99

de inconformidade (fls. 54/61) subscrita pelo procurador da pessoa jurídica (instrumento
legal à fl. 62), em que, em síntese, protesta, em primeiro lugar, pela suspensão da
exigibilidade do crédito tributário enquanto a decisão administrativa não transitar em
julgado e pela nulidade do Despacho Decisório em razão do desrespeito ao princípio da
verdade material (não houve a solicitação e análise de documentos) e evidente
cerceamento do direito de defesa (violação dos princípios do contraditório e da ampla
defesa); além disso, sustenta que o processo em pauta é dependente da decisão final
sobre a glosa de créditos efetuada no processo no 19515.003636/2010-11 (outros
processos também são dependentes desse, conforme a relação inserta na manifestação de
inconformidade, à fl. 57) e, portanto, deve ser providenciada a reunião dos processos
(com toda a documentação relevante) para evitar decisões contraditórias, conforme o
art. 9o, § 1o, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972; deve ser concedida também a
interrupção da prescrição em relação aos créditos fiscais da requerente (nos casos de
sucesso nos processos, insucesso e de ação de execução fiscal); no mérito, contesta a
reconstituição indevida da escrita fiscal antes da solução definitiva sobre a glosa de
créditos no processo no 19515.003636/2010-11, sendo que o saldo credor passível de
ressarcimento é suficiente para as compensações declaradas, de acordo com cópia do
Livro Registro de Apuração do IPI e com as planilhas juntadas; nos períodos
subseqüentes, até a data das compensações efetuadas, os créditos escriturais sempre
existiram e foram suficientes para as compensações efetuadas, conforme o Livro Registro
de Apuração do IPI e Declarações de IRPJ (DIPJ); assim, o Despacho Decisório
sistêmico (por computador) deve ser reformado, pois o exame automático não levou em
conta documentos, apenas dados.
Por fim, repisa toda a argumentação e requer, além da reforma do Despacho
Decisório, a homologação das compensações do processo e a extinção dos créditos
tributários (débitos) pela compensação, conforme toda a documentação juntada; a
realização de auditoria fiscal se os documentos nos autos não forem suficientes para uma
decisão; e protesta pela verificação de todos os documentos juntados e pela juntada de
novos documentos, uma vez que a verdade real deve prevalecer sobre a verdade formal.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. APURAÇÃO DO
SALDO CREDOR RESSARCÍVEL.
O saldo credor ressarcível de cada trimestre-calendário é apurado mediante o
confronto de créditos e débitos de cada período de apuração, sendo passíveis de glosa os
créditos ressarcíveis não admitidos e os créditos não ressarcíveis; o estorno do montante
do pleito é feito na data da transmissão de PER/DCOMP, estando sujeito à apuração do
menor saldo credor.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL DO PERÍODO INTEGRALMENTE ABSORVIDO POR DÉBITOS DOS
PERÍODOS SUBSEQUENTES. MENOR SALDO CREDOR DE VALOR NULO.
Sendo o saldo credor ressarcível do período do ressarcimento integralmente
absorvido por débitos dos trimestres subseqüentes (saldo credor não ressarcível em
relação aos trimestres subseqüentes), o menor saldo credor é de valor nulo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.583 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908082/2011-99

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não especificamente impugnada é incontroversa, sendo insuscetível de
invocação posterior no âmbito de órgão de julgamento administrativo ad quem.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste nulidade por cerceamento do direito de defesa se o ato decisório ostentar
os requisitos legais e a respectiva fundamentação for suficiente em todos os aspectos.
SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento de julgamento de processo, sendo o
princípio da oficialidade paradigma do processo administrativo fiscal.
REUNIÃO DE PROCESSOS. HIPÓTESE.
A reunião de processos é somente necessária, com previsão legal, no caso de
processos de exigência fiscal com compartilhamento de elementos de provas.
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de realização de diligência que seja prescindível para a
composição da lide, sendo suficientes os elementos probatórios existentes nos autos.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PROVAS
ADICIONAIS.
PRECLUSÃO TEMPORAL.
Tendo em vista a superveniência da preclusão temporal, é rejeitado o pedido de
apresentação de provas suplementares, pois o momento propício para a defesa cabal é
o da oferta da peça de defesa.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo suas alegações de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A Recorrente, em sede recursal reproduziu suas alegações de defesa, onde consta
o pedido de nulidade do despacho decisório por cerceamento do direito de defesa.
A respeito do tema, a DRJ acertadamente afastou as pretensões da Recorrente nos
seguintes termos:
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste nulidade por preterição do direito de defesa porque o que houve foi o
tratamento eletrônico de dados no âmbito do Sistema de Controle de Créditos e
Compensações (SCC), com a apuração do saldo credor ressarcível após o período de
ressarcimento conforme o demonstrativo às fls. 51/52 (período do ressarcimento: 2o
trimestre-calendário de 2004; PER/DCOMP com o demonstrativo de créditos transmitido
somente em 28/08/2006) e as razões de mérito são articuladas mais adiante.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.583 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908082/2011-99

Não houve a baixa do PER/DCOMP no 06514.26899.280806.1.3.01-4008 para
tratamento manual, com glosas de créditos resultantes de exame documental em
procedimento fiscal.
Não se configura a vulneração do princípio da verdade material e de princípios
constitucionais como os do contraditório e da ampla defesa, sendo o ato decisório
fustigado revestido de todos os pressupostos legais e plenamente motivado. Superada,
destarte, a questão preliminar.
Desta forma, adoto a razões da decisão recorrida como causa de decidir,
afastando, assim, o pleito de nulidade formulado pela Recorrente.
Quanto ao pedido de sobrestamento, a Recorrente alega que a fiscalização
realizou a reconstituição da escrita fiscal dos anos-calendário 2004, 2005 e 2006, e que toda
discussão acerca do crédito apurada e utilizado para pagamentos dos débitos de IPI sob análise é
objeto de análise nos autos do PA 19515.003636/2010-11 (ainda não julgado definitivamente).
A defesa apresentada pela Recorrente naquele processo questiona a reconstituição
da escrita do ano-calendário de 2004, período de análise nestes autos, a saber:
c) as declarações de compensação (DCOMP) apresentadas não foram analisadas
corretamente, bem como os processos administrativos correlatos, e a reconstituição do
saldo do ano-calendário de 2004 (fl. 275) não é aceitável, pois não é considerado o saldo
credor a transportar do ano-calendário de 2003, de R$ 563.961,76; a apuração correta
do IPI deve seguir o quadro de fl. 358; 1
Analisando as questões de prejudicialidade, e conforme devidamente explicitado
anteriormente, a decisão definitiva à ser proferida no processo no 19515.003636/2010-11, por
envolver períodos idênticos, caso seja parcial ou totalmente favorável ao contribuinte, validará
parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho que não homologou o
pedido de compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão à ser proferida no processo administrativo
no 19515.003636/2010-11 repercutirá nestes autos, sendo, necessário, determinar o seu
sobrestamento até ulterior decisão definitiva a ser proferida naquele processo.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) aguardar a definitividade do PA 19515.003636/2010-11; (ii) apurar os reflexos da
decisão proferida naquele processo com o presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii)
intimar o contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao
CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

1 Trecho extraído do acórdão 3401002.324
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital